Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705156-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE GONCALVES DE SOUZA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Em atendimento ao despacho de ID 18259187, a CEB acostou aos autos a petição e os documentos de IDs 18483765 e 18483766. Visto isso, chamo o feito à ordem para, em contemplação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinar a intimação da parte autora (LUCIENE GONÇALVES DE SOUZA) para que, querendo, fale a respeito dos citados documentos. Após, façam-se conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator